Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão na qual se declarou, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de compra e venda de veículo firmado entre particulares. O agravante pleiteia o reconhecimento da validade da cláusula contratual de eleição de foro em Brasília/DF, além da concessão de tutela de urgência para transferência do veículo, bloqueio pelo RENAJUD e busca e apreensão do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se podem ser apreciados, no agravo de instrumento, pedidos não submetidos previamente ao juízo de origem; (ii) definir se é cabível o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do duplo grau de jurisdição impede que o tribunal aprecie, originariamente, pedidos de tutela de urgência que não tenham sido objeto de exame pelo juízo de primeiro grau, como no caso da transferência do veículo, bloqueio via RENAJUD e busca e apreensão. 3.1. O agravo de instrumento, nessa parte, não ataca fundamento da decisão recorrida nem versa sobre questão apreciada anteriormente, revelando-se inepto no ponto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. O reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro é permitido pelo art. 63, § 3o, do CPC, quando configurada a possibilidade de prejuízo ao exercício da ampla defesa, mesmo em contratos entre particulares.
5. A cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes revela-se abusiva por não guardar qualquer relação com o domicílio dos contratantes ou com o local de cumprimento da obrigação, o que caracteriza escolha aleatória e prejudicial ao réu.
6. O foro eleito (Brasília/DF) não possui vínculo objetivo com as partes ou com o objeto contratual, circunstância que pode afastar o princípio do juiz natural e comprometer o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato entre particulares, desde que se evidencie, no caso concreto, potencial prejuízo à ampla defesa da parte ré.
2. A cláusula de eleição de foro sem vínculo com as partes ou com a obrigação contratual pode ser afastada por configurar escolha aleatória e lesiva ao princípio do juiz natural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, § 3o, 932, III, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1355285, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1095772, Rel. Des. Ana Cantarino, 3a Turma Cível.